Tribunal: STF
Processo: AI 124004
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO EM AMBAS
AS INSTANCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85. PRETENSAO RECURSAL QUE NÃO SE FUNDAMENTA EM ALEGAÇÃO DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO, DISSIDIO COM A SÚMULA, OU EM RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL.
NÃO PROCEDE A ASSERTIVA DA AGRAVANTE DE QUE 'HÁ, EM ESSENCIA, UM
FULCRO DE IRRETORQUIVEL CONTEUDO CONSTITUCIONAL', SE NÃO DEMONSTROU
A OFENSA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIVEL SUPRIR
A FUNDAMENTAÇÃO DE RECURSO AO ENSEJO DO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.